Tribunal: TJDFT
Processo: 0004494-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Tentativa. Privilégio. Pena de multa.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato. Embora a vítima não tenha sofrido prejuízo, pois restituída a res furtiva, a conduta do réu – furtar bebidas alcoólicas no valor total de R$ 349,93, crime que, afirmou, já cometeu outras vezes - não tem grau de reprovabilidade reduzido.
2 - No crime de furto em estabelecimento comercial, não se desclassifica o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente é preso na área externa do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima.
3 - Para aplicar só a pena de multa, no furto privilegiado, deve se verificar se a medida é suficiente e adequada para a finalidade almejada, qual seja, prevenir e reprimir o crime.
4 - Se não há informações de que o réu exerce atividade remunerada e aufere renda, a pena de multa, de forma isolada, no furto privilegiado, seria inócua.
5 – Apelação não provida.